Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017101-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA - CPF: 180.921.808-06 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO N.
1017101-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1017101-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alencar Cambaúva da Silva
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária nos autos dos Embargos à Execução (cód. 44474), opostos em face do aqui agravado, o Banco do Brasil S.A.

O Agravante diz que requereu a assistência judiciária nos autos dos Embargos à Execução ao fato de que atualmente existem várias cobranças contra si, inclusive registro no SPC, contudo, o juízo de origem houve por valorizar o objeto da ação principal, sem avaliar e considerar a sua atuação situação financeira, mesmo após comprovar a iliquidez e a insuficiência de recursos.

Afirma a necessidade da reanálise da decisão aqui agravada, para que seja reconhecido o seu direito à gratuidade da justiça, porquanto a nova regra processual civil permite que a declaração de pobreza possa ser mediante simples afirmação na própria petição, ou no curso do processo.

Alega que a sua realidade difere daquela vivida quando firmou contrato com o Banco agravado, pois atualmente depende exclusivamente da renda auferida pelo cargo de vereador.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja revista a decisão proferida no Agravo de Instrumento e concedida a gratuidade da justiça.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 35556017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020